Tribunal: STF
Processo: HC 92842
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. "Operação Curupira". Denúncia. Crimes de
   formação de quadrilha, venda de madeiras sem licença, destruição
   da flora e fauna da região e estelionato qualificado. 2. Alegação
   de falta de fundamentação da prisão preventiva. 3. Réu foragido.
   A mera fuga do distrito da culpa não é fundamento para a prisão
   preventiva. Precedentes. 4. Ausência de indicação de elementos
   concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade da
   prisão cautelar. 5. A jurisprudência consolidada do STF entende
   que o ato judicial que decreta custódia cautelar somente poderá
   ser implementado se devidamente fundamentado, nos termos do art.
   93, IX da CF c/c art. 312 do CPP.  Precedentes. 6. Não basta a
   mera explicitação textual dos requisitos previstos pelo art. 312
   do CPP, mas é indispensável a indicação de elementos concretos
   que demonstrem a necessidade da segregação preventiva.
   Precedentes. 7. Ordem deferida para revogar o decreto de prisão
   preventiva expedido em face do ora paciente, determinando-se a
   expedição de alvará de soltura, se por outra razão não estiver
   preso.